Tribunal: TJBA
Processo: 8073006-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073006-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MANUEL DA HORA ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a reativação do plano de saúde de beneficiário acometido por doença grave.

A agravante alegou fraude no sistema de reembolso como causa do cancelamento do plano e requereu a concessão de efeito suspensivo, indeferido pela decisão agravada.

A decisão embargada afastou a concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos previstos no art. 995 do CPC, destacando a inexistência de processo administrativo instaurado e a necessidade de continuidade do tratamento médico do beneficiário.

Embargos de declaração opostos com fundamento em supostos vícios na decisão colegiada, especialmente omissão e erro material, com o objetivo de rediscutir os fundamentos do indeferimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
7. Não há vícios na decisão embargada, que fundamentou de forma clara e suficiente a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, ressaltando a relevância da continuidade do tratamento médico frente à inexistência de processo administrativo instaurado pela operadora.
8. A alegação de que a referência à Resolução 162/2007 da ANS configuraria erro material não procede, por tratar-se de fundamentação jurídica alinhada à jurisprudência prevalente.
9. Inexiste omissão, tendo sido apreciados os argumentos da embargante, inclusive quanto à suposta fraude, ponderada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.
10. O acolhimento dos embargos, nesse contexto, implicaria indevida rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
11. Jurisprudência citada no voto: “Ocorre que, não se verificou nos autos a instauração de processo administrativo junto à ANS [...], além disso, o autor encontra-se em tratamento de doença grave, sendo necessário tratamento contínuo para sua incolumidade física [...]” (ID. 74398991).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 995 e 1.022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073006-49.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador- BA, embargante
Sul América Companhia de Seguro Saúde

e embargada
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .